Tribunal: TJMT
Processo: 0015624-27.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015624-27.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA - CPF: 781.187.601-97 (EMBARGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RAFAEL ABDALA CARVALHO - CPF: 034.285.361-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO – PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – INCABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A jurisprudência do STJ entende que não é cabível a compensação recíproca dos honorários advocatícios na hipótese em que, apesar de o réu ter obtido parcial sucesso no recurso de apelação, o autor decaiu em parte mínima do pedido, pois, caracterizada a sucumbência mínima de uma das partes, cabe ao outro litigante o pagamento integral das despesas processuais. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1457873/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015)

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de acordão proferido em sede de apelação nos autos sob n. 0015624-27.2016.8.11.0041, nos “EMBARGOS DO DEVEDOR” que originalmente foi intentada por GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA; feito que tem trâmite perante a 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta de ID. Num. 27752453 o colegiado negou-lhe provimento, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos e por fim deixou de majorar os honorários advocatícios recursais, haja vista que foram fixados pelo juízo de origem no percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC.

Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. Num. 27841972 que mesmo tendo sido julgado parcialmente procedente a presente demanda acolhendo apenas dois pedidos formulados pelo embargado, houve a condenação apenas do embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Em epítome, a parte recorrente interpôs o presente recurso rebelando-se contra a decisão prolatada em 1º e 2º grau alegando que a demanda fora julgada parcialmente procedente apenas para fixar os juros em 12% ao ano, bem como, a capitalização anual, desta forma, afirma que ambas as partes devam arcar com estes ônus, de forma que ambos sejam distribuídos proporcionalmente, devendo ser suportado em cima do proveito econômico obtido por cada parte, o que deverá ser apurado através de emissão de planilha de cálculo com as readequações quais sejam, a limitação dos juros em 12% ao ano, bem como, a capitalização mensal.

É verificável na sentença que foi dado procedência parcial aos embargos do devedor ajuizados.

Entendo que na presente situação, de fato, não houve sucumbência reciproca, mas pelo fundamento de que o autor decaiu em parte mínima do pedido.

Analisando os pedidos iniciais sob a luz do dispositivo de sentença, verifico que a parte autora não logrou êxito apenas quanto a limitação dos juros que incidiram sob a “Cédula de Crédito Rural” mas também, saiu vencedor quanto a capitalização de juros e demais juros aplicados e exclusão de multa.

Segundo entendimento do STJ, havendo sucumbência em parcela mínima do pedido não se reconhecerá a sucumbência recíproca, cabendo ao adversário o pagamento integral das despesas processuais, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REAJUSTE DE 28, 86%. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO JÁ REAJUSTADA. BIS IN IDEM. (...) 5. A jurisprudência do STJ entende que não é cabível a compensação recíproca dos honorários advocatícios na hipótese em que, apesar de o réu ter obtido parcial sucesso no recurso de apelação, o autor decaiu em parte mínima do pedido, pois, caracterizada a sucumbência mínima de uma das partes, cabe ao outro litigante o pagamento integral das despesas processuais. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1457873/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015)

Pergunta-se: onde encontram-se a omissão, obscuridade e contradição, se o acórdão encontra-se devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício na decisão objurgada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020